Tribunal: STF
Processo: STP 959
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de tutela provisória. Município da Paraty. Sistema Rodoviário Rio/São Paulo. Pedágio. Alegação de violação da liberdade de locomoção dos moradores municipais (CF, art. 5º, XV); de irrazoabilidade do impacto econômico sobre o Município de Paraty; e de transgressão do dever de consulta prévia das comunidades indígenas interessadas. Ausência de plausibilidade jurídica. Indevida intervenção municipal nas relações jurídico-administrativas entre a União e a concessionária de serviços públicos federais. Ausência de comprovação quanto à existência de comunidades indígenas interessadas. Modelo de concessão precedido de ampla consulta às comunidades impactadas e à população em geral.



1. Insurge-se o Município de Paraty contra a cobrança de pedágio dos motoristas e moradores residentes no território municipal em decorrência da utilização do Sistema Rodoviário Rio/São Paulo.



2. Acha-se consolidada na jurisprudência desta Corte a inadmissibilidade da intervenção estadual ou municipal, mediante criação de isenção de pedágios, nos contratos de concessão entre a União e as empresas concessionárias de serviços rodoviários federais. Violação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos públicos (CF, art. 21, XXI).



3. Comprovada a realização pela ANTT de consulta popular prévia e ampla, destinada a instruir a elaboração dos termos do edital de licitação, com audiência efetiva e participação oportuna tanto das comunidades impactadas como também da população em geral.



4. Não foram identificadas, no território municipal, áreas de contato da rodovia com terras ocupadas por populações indígenas, tampouco evidenciada a existência de comunidades indígenas interessadas ou impactadas pela rodovia, consoante pareceres da FUNAI e da Procuradoria-Geral Federal.



5. Indevida invocação da Convenção sobre povos Indígenas e Tribais (Convenção nº 169/OIT), para o fim de reivindicar, em nome das comunidades indígenas locais, a tutela judicial de direitos e interesses específicos da população municipal não indígena (moradores, motoristas, estudantes, trabalhadores e usuários de transportes coletivos).



6. Medida cautelar indeferida. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Paraty, visando a sustar os efeitos das medidas cautelares concedidas, no âmbito do TRF/2º, pelo Desembargador Relator dos Agravos de Instrumento nºs 5004437-98.2023.4.02.00001 e 5004462-14.2023.4.02.00002, pelas quais sustados os efeitos de liminar deferida, em sede de ação civil pública, obstando a cobrança de pedágio em relação a diversos grupos de usuários do Sistema Rodoviário Rio/São Paulo.



    2. Na origem, o Município de Paraty ajuizou ação civil pública contra a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Concessionária do Sistema Rodoviário Rio São Paulo S/A (CRR/SP) objetivando que as rés se abstenham de cobrar pedágio dos moradores residentes do Município de Paraty.



    3. Sustenta o Município de Paraty que o Sistema Rodoviário Rio-São Paulo causa grave prejuízo à população local, onerando desproporcionalmente o ente municipal em relação às demais entidades federativas impactadas pela rodovia, além de frustrar a liberdade de locomoção das famílias residentes nos locais próximos dos pontos de cobrança de pedágio.



    4. Afirma-se, ainda, que a concessão rodoviária ocorreu sem prévia consulta das comunidades indígenas e quilombolas afetadas, com violação à Convenção nº 169/OIT.



    5. Transcrevo, em síntese, os prejuízos alegadamente sofridos pelo ente municipal requerente, tais como resumidos na inicial:



    1. um dos pórticos de pedágio instalado na Rodovia Rio-Santos (KM nº 538 – Paraty) se encontra precisamente em região de divisa municipal densamente povoada, com aproximadamente 1.200 (mil e duzentas) famílias humildes de meros passantes sendo cobradas de repente – pois, diversamente da Rodovia Presidente Dutra, não havia cobrança de pedágio na Rio-Santos até 31/03/20236 , em grave atentado ao art. 5º, inciso XV, da Constituição Federal e ao princípio da não surpresa na atuação do Poder Público; 



    2. o trecho rodoviário em questão afetar, em Paraty, direta e indiretamente, inúmeras comunidades tradicionais indígenas, remanescentes das comunidades dos quilombos e caiçaras, tudo feito sem observância da Convenção nº 169/OIT; e 



    3. o estabelecimento de pórticos de pedágio seletivos – por exemplo: o Município vizinho (Angra dos Reis) não possui pedágio e não depende, economicamente, do turismo, embora possua o quíntuplo da população de Paraty, criando uma fenda no pacto federativo.



    6. A liminar foi concedida, em primeira instância, nos seguintes termos:



    “Isto posto, defiro o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, a fim de determinar que as rés se abstenham de cobrar pedágio, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais):



    a) de moradores que residem no Município de Paraty;



    b) de motoristas de veículos com placa dos Municípios de Paraty (sem necessidade de cadastramento);



    c) de motoristas residentes em Paraty cujos veículos não tenham placa do referido Município até a regularização do emplacamento; 



    d) os trabalhadores e estudantes em Paraty que não residem em tais localidades;



    e) os veículos de transporte coletivo credenciados pela Prefeitura de Paraty que fazem a ligação com outros Municípios, inclusive, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais).”



    7. Contra essa decisão foram interpostos agravos de instrumento, pela ANTT e pela Concessionária do Sistema Rio-São Paulo, por meio dos quais restaram suspensos os efeitos da liminar concedida pela magistrada federal de primeira instância.



    8. Em suas razões, o Desembargador Relator destacou a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inadmissibilidade de interferência municipal ou estadual nas relações jurídico-contratuais entre poder concedente federal e as empresas concessionárias, especificamente no que tange a alterações das condições estipuladas em contrato de concessão de serviços públicos, sob regime federal.



    9. De outro lado, quanto à suposta “inobservância de consulta prévia as comunidades indígenas e tradicionais da localidade, a fim de que se obtivessem os esclarecimentos necessários, em absoluto desacordo ao regramento da Convenção nº 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais”, afirmou o Relator que não restou demonstrado nos autos o efetivo impacto ocasionado pela instalação do pedágio a essas comunidades, carecendo de dilação probatória, acentuando que a FUNAI, intimada a se manifestar nos autos principais, permaneceu silente, não havendo qualquer documento comprobatório de que referida instituição tenha se manifestado contrariamente à implantação do pedágio, nem nas tratativas realizadas ao longo da elaboração do Contrato de Concessão.



    10. Pleiteia o Município de Paraty, nesta contracautela, “Seja deferido o incidente de contracautela, para suspender imediatamente, inaudita altera parte, os efeitos das decisões monocráticas nos agravos de instrumento nº 5004437- 98.2023.4.02.0000 (evento nº 03) e 5004462-14.2023.4.02.0000 (evento nº 02), ambos em curso no TRF-2, e, por conseguinte, restaurar a eficácia da interlocutória oriunda da 1ª Vara Federal de Angra dos Reis/RJ (evento nº 20 da ACP nº 5000346-55.2023.4.02.5111), até o trânsito em julgado da ação coletiva (verbete nº 626/STF c/c art. 4º, §9º, da Lei Federal nº 8.437/1992)”.



    Feito o relatório. Aprecio a admissibilidade do pedido. 



    Questões preliminares



    11. A via eleita – suspensão de tutela provisória – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    Nessa linha, imprescindível que, nas ações suspensivas, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    12. Assentadas tais premissas, reputo configurados os requisitos formais de admissibilidade desta ação suspensiva.



    Aprecio, desse modo, o pleito cautelar deduzido pelo Município de Paraty.



    Indevida interferência municipal nas relações jurídico-administrativas entre o Poder Público concedente e a concessionária de serviços públicos federais



    13. Entendo não se revestir de plausibilidade jurídica o pedido de contracautela, considerada a jurisprudência desta Corte no tema.



    14. Com efeito, o Município de Paraty busca intervir, indevidamente, na gestão do contrato de concessão celebrado entre a ANTT e a empresa concessionária de serviços rodoviários, modificando substancialmente o conteúdo das cláusulas contratuais, com graves repercussões econômico-financeiras na esfera do contrato de prestação de serviços públicos (CF, art. 37, XXI).



    A jurisprudência desta Corte, em sucessivos precedentes, assentou a inadmissibilidade da intervenção dos Estados e Municípios nas relações jurídico-administrativas entre a União e as empresas concessionárias de serviços públicos federais. Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LEI ESTADUAL 14.824/2009 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ISENÇÃO DA TARIFA DE PEDÁGIO EM RODOVIAS FEDERAIS DO ESTADO PARA VEÍCULOS EMPLACADOS EM MUNICÍPIOS DETERMINADOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 19, III, 37, XXI, E 175, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. A lei impugnada tem o claro propósito de conferir tratamento mais favorável a veículos emplacados em Municípios catarinenses em que instaladas praças de pedágio das rodovias federais BR-101 e BR-116, estando em desacordo com o art. 19, III, do texto constitucional. 2. A lei catarinense interferiu em política tarifária de serviço explorado pela União, em afronta ao pacto federativo e à competência da União para legislar sobre o tema (art. 175, parágrafo único, da Constituição Federal). Precedentes desta CORTE. 3. Ao isentar determinados veículos do pagamento do pedágio em rodovias federais, a lei catarinense afetou o equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão de exploração de rodovias federais, contrariando o art. 37, XXI, da Carta Constitucional. 4. Ação direta conhecida e julgada procedente.



    (ADI 4382, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 29-10-2018 PUBLIC 30-10-2018)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATROS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA. 1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação. 2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados. 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.



    (ADI 2733, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2005, DJ 03-02-2006 PP-00011 EMENT VOL-02219-02 PP-00280)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Representação de inconstitucionalidade. Lei 19.687/2018, do estado do Paraná. Iniciativa parlamentar. Gratuidade da cobrança de pedágio em situações de demora no atendimento aos motoristas. 4 Interferência na concessão de serviços públicos. Violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Representação de inconstitucionalidade julgada procedente pelo Órgão Especial do TJPR. 5. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre matéria afeta à reserva de administração, como aquela atinente aos contratos de concessão celebrados pela Administração Pública. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.



    (ARE 1393729 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-05-2023 PUBLIC 19-05-2023)



    14. Além disso, o regime contratual vigente já possui sistemática própria voltada à amenização do impacto econômico relativamente às comunidades locais e àqueles que residem próximo aos postos de cobrança. 



    Com efeito, instituiu-se em favor de tais pessoas a sistemática do Desconto de Usuário Frequente — DUF, com redução de até 90% do valor da tarifa para tais usuários, isentando-se, ainda, os condutores de motocicletas.



    Consulta pública às populações diretamente impactadas e aberta à comunidade em geral



    15. De outro lado, ao contrário do que alega o requerente, consta dos autos que a ANTT realizou prévia e ampla consulta popular antes da edição dos termos do edital de licitação, assegurando, desse modo, audiência efetiva e participação oportuna tanto das comunidades impactadas como também da população em geral.



    Destacam-se, nesse sentido, as sessões públicas presenciais realizadas em Brasília/DF (13 de janeiro de 2020), no Rio de Janeiro/RJ (15 de janeiro de 2020), em São Paulo/SP (17 de janeiro de 2020), em Angra dos Reis/RJ (03 de fevereiro de 2020), em Volta Redonda/RJ (04 de fevereiro de 2020), em São José dos Campos/SP (05 de fevereiro de 2020) e em Guarulhos/SP (06 de fevereiro de 2020).



    16. Já quanto à suposta ausência de consulta prévia das comunidades indígenas e tradicionais locais, não há comprovação nos autos da existência de interesse direto de quaisquer dessas comunidades nos pedágios.



    Com efeito, os dados produzidos nos autos parecem comprovar que a rodovia não atravessa ou afeta qualquer territórios demarcado como terra tradicionalmente ocupada por indígenas ou quilombolas.



    A FUNAI expressamente manifestou a inexistência de interesse indígena no território em questão, assim como o Departamento de Contencioso da Procuradoria-Geral Federal também corroborou a ausência de interesse afeto às comunidades indígenas.



    Por fim, não há notícia nos autos de que as associações representativas das comunidades indígenas tenham se valido de sua especial personalidade judiciária para reivindicar, em juízo, a tutela de seus direitos e interesses em face do Sistema de Rodoviário Rio/São Paulo.



    17. Em verdade, embora o Município de Paraty apoie seu pedido na defesa dos interesses indígenas, resta claro que os pedidos formulados na inicial voltam-se essencialmente à tutela dos interesses da população não indígena.



    Com efeito, a liminar foi concedida, nos termos em que requerido pelo ente municipal, em favor dos moradores de Paraty; dos motoristas residentes no Município; dos trabalhadores e estudantes; e dos veículos de transporte coletivo credenciados pela Prefeitura de Paraty.



    Resta claro, daí, que o ente municipal invoca a Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais (Convenção nº 169/OIT), objetivando, diretamente, à tutela dos interesses da população geral de Paraty (moradores, motoristas, estudantes, trabalhadores e usuários de transportes coletivos), de modo que, somente de forma indireta ou reflexa, cogita-se da satisfação de necessidades próprias das comunidades indígenas.



    18. Diante desse cenário, entendo que não restou comprovada pelo requerente a efetiva existência de direito ou interesse das comunidades indígenas a ser tutelado, nem situação de risco ou dano a suas populações tradicionais, capaz de justificar a pretendida suspensão da cobraça do pedágio.



    Inadmissibilidade do revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório e do cotejo analítico da legislação ordinária 



    19. É de ressaltar que a via excepcional da contracautela não permite análise compatível com o questionamento da correção das conclusões das instâncias ordinárias quanto a questões fático-probatórias, como se dá, no caso, em relação às conclusões manifestadas nas decisões impugnadas em torno da observância da modicidade tarifaria, da ausência de comprovação do impacto para as comunidades tradicionais e indígenas, da efetiva realização de estudos ambientais e audiências públicas, com ampla participação de vários setores da sociedade, especialmente em face da aprovação do regime de concessão rodoviária pelo próprio Tribunal de Contas da União.



    Consabido que o instrumento processual da contracautela revela-se incompatível com a produção incidental de provas e com o exame aprofundado de fatos, devendo tais aspectos do litígio serem apreciados no âmbito das vias processuais ordinárias. Nessa linha:



    Suspensão de tutela provisória. Processo seletivo simplificado para a contratação de empregados do Instituto Mirante (Organização Social). Inscrição. Prazo exíguo. Decisão liminar que determina a repetição do certame em prazo compatível com a ampla publicidade. Controvérsia envolvendo legislação infraconstitucional e análise de conjunto fático-probatório. Ausência de demonstração de risco de lesão à ordem jurídica, administrativa e econômica do Estado do Ceará. Negativa de seguimento. Agravo conhecido e não provido. 



    1. A controvérsia envolvendo possível falha na organização de processo seletivo simplificado exaure-se no plano da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Seria necessário partir da análise concreta do certame e de suas cláusulas editalícias para que, somente em desdobramento exegético posterior, possa se cogitar de eventual ofensa reflexa, mediata ou indireta às normas constitucionais. Precedentes. 



    2. O exame aprofundado da legislação infraconstitucional refoge aos limites estreitos do processo de contracautela instaurado perante o Supremo Tribunal Federal. Somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se o cabimento das ações suspensivas (suspensão de liminar, suspensão de segurança, suspensão de sentença e suspensão de tutela provisória). Precedentes. 



    3. Agravo conhecido e não provido.



    (STP 899 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 08-11-2022 PUBLIC 09-11-2022)



    “(...) 1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016), não sendo cabível quando o deslinde da controvérsia dependa do revolvimento conjunto fático e probatório adjacente ao processo de origem. Precedentes: SS 5.333-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/3/20; SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020. 



    …...................................................................................................



    3. In casu, a revisão das decisões provisórias ora impugnadas demandaria necessariamente a análise de cláusulas do contrato de concessão firmado entre o Município autor e a empresa interessada, além de aspectos fático-probatórios constantes do processo na origem. Ademais, não se vislumbra a existência de questão constitucional direta controvertida na origem, porquanto, se existente, apenas se revelaria de forma oblíqua ou indireta, de modo a se revelar incabível o presente pedido de suspensão. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (STP 762 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)



    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido.”



    (SL 1282 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 07-04-2020 PUBLIC 13-04-2020)



    20. Essa diretriz jurisprudencial nada mais reflete senão a orientação consolidada nesta Corte no sentido de que o cabimento das ações suspensivas e dos pedidos de contracautela pressupõe a perspectiva de situação configuradora de ofensa direta ou transgressão imediata a preceitos normativos de extração constitucional.



    21. Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente